Tribunal: TJES
Processo: 5009292-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009292-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UERLI BARROS DE ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR AGREGADO. CHS/2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerado o teor da lei complementar estadual nº 911/2019 (artigo 10, §2º) e da Diretriz nº 02/2022 (item 15.3), tem-se que o caso concreto, não obstante a sobreposição de datas apresentada, não reclama a concessão de tutela provisória, pois o CHS é composto de oito etapas, ao longo das quais o militar não se encontrava apto a participar, desfecho que pondera a alternativa do ressarcimento por preterição, caso pertinente, e privilegia, em última análise, a hierarquia que fundamenta a carreira militar (artigo 43 da Constituição Estadual).

2.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009292-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UERLI BARROS DE ARAÚJO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

J
U
I
Z: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, indeferiu a tutela provisória pretendida (matrícula no CHS/2023 e promoção, caso aprovado).

Consta das razões recursais que “embora o agravado por meio do BECG nº 037/2023, tenha publicado a finalização do Processo Seletivo Interno na data de 30.06.2023, é incontestável que no mesmo boletim o agravado publicou que a MATRÍCULA DOS APROVADOS - última fase do Processo Seletivo e momento para a análise da situação prevista no Art. 21, inciso I, da LC nº 911/2019 - seria a partir de 10.07.2023, ou seja, em DATA PRETÉRITA AO ATO DE REVERSÃO DO AGRAVANTE”. Caberia, portanto, promover, de imediato, sua “REINCLUSÃO E MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS - CHS/2023, BEM COMO A REPOSIÇÃO DAS AULAS PERDIDAS, E, EM CASO DE APROVAÇÃO, A APLICAÇÃO DOS DEMAIS EFEITOS LEGAIS, INCLUSIVE ATOS PROMOCIONAIS”.

Pois bem. O recurso não prospera.

A lei complementar estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, prevê em seu artigo 10, §2º, de forma categórica que “os impedimentos e condições para promoção dos militares que estão inseridos em quadros de acesso serão aferidos na data do surgimento da vaga”.

Outrossim, a Diretriz nº 02/2022, que regulou as normas de funcionamento do Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023), dispôs no item 15.3:

“15.3 Na data da publicação do resultado final do processo seletivo do CHS/2023, ou seja, antes da matrícula, também será verificado se o candidato atende aos requisitos do art. 21, incisos I ao III, da LC nº 911/2019, a saber:

a) Não estar agregado na forma do art. 75 da Lei nº 3.196/1978;

b) Ser considerado apto em inspeção toxicológica”.

O
decisum
primevo destacou a cronologia afeta ao caso: a abertura do processo seletivo se deu em 02/09/2022, encerrando-se em 30/06/2023; em 29/06/2023 compareceu o militar na subunidade apresentando sua solicitação de exoneração como servidor no município de Pancas, o que ocorreu por meio do
Decreto n. 1657-S, de 04/07/2023
, ensejando sua reversão aos quadros da PMES conforme publicação efetivada em 05/07/2023, contada daquela data de 29/06/2023.

Tomar em consideração que o CHS é composto de oito etapas e que, a despeito da sobreposição de datas antes mencionada, certo é que ao longo de tais fases o militar não se encontrava apto a participar, faz crer acertada a decisão primeva, inclusive ponderada a alternativa do ressarcimento por preterição, caso pertinente, privilegiando, em última análise, a hierarquia que fundamenta a carreira militar (artigo 43 da Constituição Estadual).

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, ratificando o indeferimento da tutela provisória pretendida.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.